Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios imputando ao apelante a prática do crime de injúria racial, conforme artigo 140, §3o, do Código Penal (redação anterior à Lei no 14.532/2023).
2. No dia 12 de março de 2021, por volta das 23h15min, em Vicente Pires/DF, o denunciado injuriou o policial militar, utilizando-se de elementos referentes à cor, ofendendo-lhe a dignidade.
3. O réu foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas e atipicidade da conduta quando a condenação pelo crime de injúria racial vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
5. Na hipótese, correta a análise desfavorável da culpabilidade, uma vez que as ofensas racistas foram dirigidas a um policial durante o cumprimento do dever, pois tal circunstância extrapola àquela inerente ao tipo penal que se limita a proteger a honra de qualquer indivíduo, em qualquer situação, que venha a sofrer ofensas em razão da cor de sua pele.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
7. A reincidência e os antecedentes do réu, no caso, não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, II e § 3o, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas. 2. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, considerando-se desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do réu."

Dispositivos relevantes citados: art. 140, §3o, do Código Penal; art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; art. 33, §2o, “c”, §3o, do Código Penal; art. 44 do Código Penal; art. 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1424994, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 19/5/2022; TJDFT, Acórdão 2007010, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 5/6/2025; TJDFT, Acórdão 1715798, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 15/6/2023; TJDFT, Acórdão 2022659, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 17/7/2025.